Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-26.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010297-26.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Transferência ex-officio para reserva, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (APELADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN SCHOLLKOPF - CPF: 825.824.400-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA POR INVALIDEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E ATIVIDADE POLICIAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Previdenciária de Reforma de Policial Militar por Invalidez Decorrente da Função, ajuizada por Jalles Souza Dutra, visando promoção à graduação de 3o Sargento PM e recebimento de proventos integrais, em razão de incapacidade total e permanente relacionada ao exercício da atividade policial.

II. Questão em discussão

2. O debate gira em torno de duas questões: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta inconclusividade do laudo pericial e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nexo causal entre as moléstias psiquiátricas do autor e a atividade policial, de modo a assegurar-lhe a promoção e a reforma com proventos integrais nos termos do art. 152, §2o, da LC 555/2014.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial complementar é claro ao afirmar que as perseguições hierárquicas, os atentados contra a vida e as ameaças de facções criminosas contribuíram para o agravamento do quadro psiquiátrico do autor, estabelecendo relação de causa e efeito com as condições do serviço policial.

4. A legislação estadual (LC 555/2014, art. 152, §2o) assegura a promoção ao posto ou graduação imediatamente superior e proventos integrais quando a incapacidade decorre de moléstia com nexo causal com o serviço, hipótese demonstrada nos autos.

5. A tese recursal de que as doenças não guardariam relação direta com o serviço policial não encontra respaldo na prova pericial produzida, a qual foi expressamente deferida, elaborada e complementada para dirimir os pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incapacidade definitiva resultante de moléstias psiquiátricas com nexo causal comprovado com a atividade policial enseja promoção à graduação imediatamente superior e proventos integrais, nos termos do art. 152, §2o, da LC 555/2014. 2. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é oportunamente deferida, realizada e respondida em laudo complementar que supre os quesitos formulados”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 477, §1o; LC/MT 555/2014, art. 152, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.063163-7/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1172000, 0000503-70.2010.8.07.0011, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 14.05.2019; TJRJ, Apelação 0083959-26.2021.8.19.0001, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.04.2024.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1010297-26.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 291370449):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR POR

INVALIDEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO ajuizada por JALLES SOUZA DUTRA em face do

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Narra a inicial que o Requerente ingressou no Curso de Formação de Soldado da PM em abril/2003 e foi

reformado por invalidez em 08/10/2019, na graduação de Cabo PM, com proventos proporcionais ao tempo

de contribuição, alegando que a Coordenadoria de Perícia Médica do Estado concluiu equivocadamente que

sua incapacidade não seria decorrente de moléstia profissional ou acidente de serviço.

Sustenta que a série de doenças que o acometeram decorreram exclusivamente do exercício da atividade

policial, pois durante muito tempo sofreu perseguição de seus superiores dentro da própria instituição

Polícia Militar, além de sofrer atentados contra sua vida e de seus familiares até mesmo nos momentos de

folga, somadas às constantes ameaças de facções criminosas, tudo em razão da função exercida.

Por fim, “requer a condenação das Requeridas à obrigação de fazer consistente na promoção do Requerente à patente imediatamente superior qual seja, 3o (terceiro) Sargento, e ainda, aposentadoria/reforma com recebimento de todos os proventos que faz jus, em seu valor integral com os devidos acréscimos dispostos na legislação específica, nos termos dispostos no Art. 152 § 2o da Lei Complementar 555/2014, em razão da invalidez flagrantemente decorrente do serviço policial; SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja reconhecida a incapacidade total e permanente do Requerente correlata ao exercício da atividade policial, o que se alega em respeito ao princípio da eventualidade, requer a reforma do Requerente nos termos do art. 152 §3o inc. II, com subsidio integral do posto ou da graduação que ocupava na data do pedido de reforma, a saber, CABO DA POLÍCIA MILITAR”. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DESPACHO INICIAL em ID. 35930737. Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 38738511 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO em ID. 41270954. DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 44124513, tendo o Requerente postulado pela produção de prova pericial e testemunhal (ID. 44745298), enquanto o Requerido quedou-se inerte (ID. 49008089). DECISÃO de SANEAMENTO em ID. 53862179. Dirimida a controvérsia sobre os honorários periciais, após substituição da Sra. Perita, foi realizada perícia médica e acostado o LAUDO INICIAL em ID. 136051358 e o LAUDO COMPLEMENTAR em ID. 153459966.

O Requerido MANIFESTOU-SE sobre o LAUDO INICIAL em ID. 140361559, quedando-se inerte quanto ao Laudo Complementar. O Requerente MANIFESTOU-SE em ID. 139793234 e ID. 161571407 quanto aos dois laudos. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737). E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156). Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos. A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas. Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR POR INVALIDEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO ajuizada por JALLES SOUZA DUTRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. O CERNE da QUESTÃO consiste em verificar se as doenças incapacitantes que acometem o Requerente possuem nexo causal com a atividade policial, de modo a fazer jus à promoção e aposentadoria integral pleiteadas. A Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) prevê em seu art. 152: “Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito; II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele; III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço; (...) § 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais”. No caso em análise, conforme DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos, o Requerente exerceu a função de policial militar por mais de 16 (dezesseis) anos, sendo acometido por graves problemas psicológicos e psiquiátricos que culminaram em sua reforma por invalidez em 2019. Os LAUDOS e PRONTUÁRIOS MÉDICOS juntados DEMONSTRAM que o Requerente foi diagnosticado com Transtorno ansioso não especificado (CID F41.9), Reações ao stress grave e transtornos de adaptação (CID F43.8), Transtorno doloroso Somatoforme Persistente (CID F45.4), Transtorno de pânico (CID F41.0), Reação aguda ao stress (CID F43) e Estado de stress pós-traumático (CID F43.1). A PROVA PERICIAL produzida nos autos foi CONCLUSIVA ao atestar que as doenças do Requerente têm relação com o exercício da atividade policial, conforme trechos do LAUDO COMPLEMENTAR: “14. As doenças que acometem o Requerente que lhe incapacitaram para a função policial e desencadearam na sua aposentadoria por invalidez, guardam relação com a atividade policial? R: Podem sim ter relação”. “15. As doenças que acometem o Requerente podem ter agravado em razão da pressão e o estresse cotidiano da atividade policial por ele exercidas ao longo destes 16 (dezesseis) anos? R: Através do relato do periciando/requerente observa-se que o sofrido no ambiente de trabalho pode sim ter desencadeado as patologias já citadas neste”. O LAUDO PERICIAL aponta ainda que as perseguições sofridas por superiores hierárquicos (documentadas nos Ofícios IDs. 35910618 e 35910619), somadas aos atentados contra sua vida e de familiares (Boletins de Ocorrência IDs. 35910615 e 35910617) e às ameaças por facções criminosas contribuíram para o agravamento de seu quadro clínico. Portanto, restou cabalmente COMPROVADO que a INCAPACIDADE TOTAL e PERMANENTE do Requerente decorre das condições de trabalho na atividade policial, enquadrando-se na hipótese do art. 152, III da LC 555/2014. Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais, o Requerente FAZ JUS à PROMOÇÃO à GRADUAÇÃO imediatamente superior (3o Sargento PM) e à REFORMA com proventos integrais, nos termos do §2o do art. 152 da LC 555/2014. O argumento do Estado de que o Requerente poderia exercer funções administrativas não merece prosperar, pois a perícia médica atestou sua incapacidade para qualquer trabalho. Ademais, uma vez configurada a incapacidade definitiva decorrente das condições de serviço, a lei assegura expressamente o direito à promoção e proventos integrais. Dessa forma, PROCEDENTE a PRETENSÃO AUTORAL. Em face da solução dada à lide, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS para: a) DETERMINAR que os Requeridos promovam o Requerente à graduação de 3o Sargento PM; b) DETERMINAR a reforma do Requerente com proventos integrais, recalculando-se o benefício com base na nova graduação; c) CONDENAR os Requeridos ao pagamento das diferenças entre os proventos efetivamente recebidos e os proventos integrais devidos desde a data da reforma, os quais deverão ser ATUALIZADOS observando os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; c) julho/2009 a dezembro/2021: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: aplicação da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC). Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença sob argumento de que o laudo
“não apresenta precisão técnica, prestando-se apenas a reproduzindo os argumentos apresentados pelo agravado (...)”.

Aduz, nesse contexto, que
“tais assertivas, de caráter hipotético e meramente citatórias quanto ao que o reclamante disse, não podem ter o condão de comprovar de forma efetiva e segura do nexo causal exigido pelo art. 152, III, da LC 555/2014”,
de modo a impor o
“reconhecimento do cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença”.

No mérito, defende que não há
“qualquer prova objetiva e inequívoca de que as moléstias do requerente tenham decorrido diretamente do serviço”
.

Alega, também, que
“a mera coincidência entre o exercício da atividade e o surgimento das patologias não é suficiente para configurar o nexo de causalidade exigido pela legislação”.

Assevera que “
deve-se aplicar o disposto no §3o, inciso I, do art. 152 da LC 555/2014, que não assegura promoção nem proventos integrais, mas tão somente a reforma proporcional, exatamente como concedido na via administrativa”.

De outra parte, sustenta que
“a ascensão hierárquica ocorre mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, sendo aplicável exclusivamente aos militares da ativa”,
bem como não haver
“amparo legal para a progressão hierárquica do requerente, uma vez que se encontra na condição de reformado”.

À vista disso, requer:

“1. PRELIMINARMENTE, reconheça a nulidade da sentença em razão da inconclusividade do laudo pericial e da consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada nova perícia técnica, nos termos do entendimento consolidado por esse Tribunal.

2. NO MÉRITO, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade:

A) Seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos do apelado, uma vez que inexiste comprovação cabal do nexo causal entre as moléstias alegadas e a atividade policial, nos termos do art. 152, §3o, inciso I, da LC 555/2014.

B) Seja afastado o direito à promoção e ao recebimento de proventos integrais, tendo em vista a inexistência de previsão legal para progressão hierárquica na condição de militar reformado, nos termos da Lei no 10.076/2014 e da Lei no 6.880/1980.

3. Por fim, requer-se a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.
” (ID. 291370451).

Nas contrarrazões, JALLES DE SOUZA DUTRA postula pelo não provimento do apelo (ID. 291370454).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 296664357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1010297-26.2020.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a parte autora, JALLES DE SOUZA DUTRA, ingressou, em 03.08.2020, com
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR POR INVALIDEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO
”
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, com o intuito de compelir os promovidos a reconhecerem a aposentadoria por invalidez decorrente da função (atividade policial), em patente imediatamente superior e
“de maneira integral”
.

Regularmente citada, a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação, na qual requereu que fossem
“julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial pelo autor”.

Na sequência, a parte adversa apresentou impugnação, por meio da qual pediu pela rejeição integral das alegações deduzidas na contestação, bem como a produção de provas por todos os meios admitidos.

Posteriormente, a parte autora manifestou pela produção de prova pericial e testemunhal, a qual foi deferida, em parte, pelo Juízo singular, nestes termos:

“Vistos etc.

I – DECISÃO DE SANEAMENTO;

II - SEM CONCILIAÇÃO;

III – PARTES REPRESENTADAS;

IV – SEM PRELIMINARES;

V – PROVAS: embora devidamente intimado, os Requeridos não se manifestaram com relação a produção de provas como é demonstrado em ID. 49008089. O Requerente postula pela produção de PROVA PERICIAL e PROVA TESTEMUNHAL.

VI – Com relação a PROVA TESTEMUNHAL, entendo que esta mostra-se FRÁGIL e DESPICIENDA, pois restaria em CONFIRMAR as alegações apresentadas na INICIAL e não apresentaria NOVAS PROVAS para a presente demanda, razão pela qual a REJEITO, nos termos do art. 370 do CPC/2015.

VII - Com relação a PROVA PERICIAL, DEFIRO sua realização, ao que NOMEIO a Psicóloga DANIELLY DOS SANTOS ROCHA com endereço na Rua das Cerejeiras, n° 1467-A, Jardim Botânico, Sinop/MT, Telefone: (66) 99624-9299/ (66) 99669-3371, E-mail: daniellyrocha.psicologa@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015), o qual deverá apresentar o LAUDO PERICIAL no PRAZO de 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 473 do CPC/2015.

INTIMEM-SE, ainda, as PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTEM-SE nos termos do art. 465, § 1o, do CPC/2015, arguindo eventual impedimento ou suspeição do perito, indicando seus assistentes técnicos e apresentando quesitos, com as ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”.

Deverá a Senhora PERITA, no prazo de 05 (dez) dias, apresentar sua PROPOSTA de HONORÁRIOS, bem como CURRÍCULO com comprovação de especialização e CONTATOS PROFISSIONAIS, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais, conforme determina o art. 465, § 2o, do CPC/2015, atentando-se à relevância econômica e a complexidade da demanda que presumo impor verificação minuciosa, eis que a matéria exige conhecimentos técnicos, cujo LAUDO PERICIAL deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 465, “caput”, do CPC/2015), observado o disposto no art. 473 do CPC/2015.

Assim, com a apresentação do valor dos honorários pelo PERITO, digam os REQUERIDOS, em 05 (cinco) dias. Se concordado pelo mesmo, DETERMINO ao Sr. PERITO que inicie os trabalhos no prazo mínimo possível (com o prazo para o término alhures assinalado).

No caso de discordância dos REQUERIDOS, apresentem a mesma contraproposta em igual prazo, ao que deverá ser intimada o Perito para arrazoar em 05 (cinco) dias.

Depois de decidido o histórico da hipótese descrita quanto a divergência dos honorários do Sra. PERITA, se houver, DETERMINO que o CUSTEIO da PERÍCIA fique ao ENCARGO SOLIDÁRIO entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no PRAZO COMUM de 15 (quinze) dias, podendo o ASSISTENTE TÉCNICO de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo PARECER, nos termos do art. 477, parágrafo 1o, do CPC/2015.

VIII – PONTO CONTROVERTIDO: Demonstrar a relação das doenças incapacitantes do Requerente com a atividade policial;

IX - DOU O FEITO COMO SANEADO;

X – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

No dia 14.05.2021, a autora formulou os seguintes quesitos:

“4.1. DAS DOENÇAS PSICOLÓGICAS E PSIQUIÁTRICAS EM AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

1. É comum que policiais se afastem do trabalho para a realização de tratamentos psiquiátricos e psicológicos decorrentes de estresse/ansiedade ocasionados pela atividade policial?

2. Atualmente, o Estado de Mato Grosso fornece aos profissionais de segurança pública uma assistência ou tratamento eficaz no intuito de minorar os danos psicológicos e psiquiátricos? Como se dava esta assistência em 2003 quando o Requerente ingressou na carreira policial, houve alguma evolução?

3. Quais doenças mentais (psiquiátricas e psicológicas) mais comuns, enfrentadas por policiais? 4.2. DAS DOENÇAS QUE ACOMETEM O REQUERENTE.

4. Quais as lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente?

5. De acordo com laudos, prontuários e exames médicos que estão anexados aos autos, o Requerente sofreria de diversas lesões, doenças ou enfermidades. A Ilma. Perita concorda com os pareceres acostados aos autos? Se não concorda, qual o motivo e fundamento da discordância?

6. Quais são as principais causas e sintomas das lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente?

7. Qual o tratamento indicado para as lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente?

8. Quais os medicamentos utilizados pelo Requerente para tratar as lesões, doenças ou enfermidades que lhe acometem? Existem outros que seriam indicados?

9. Os medicamentos indicados para tratar as lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente possuem algum efeito colateral? Quais?

10. As lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente, possuem que tipo de prognóstico?

11. Houve consolidação das lesões, doenças ou enfermidades que acometem o Requerente? Pode-se afirmar que estas resultaram em sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para a atividade policial, ainda que em grau mínimo?

4.3. DA POSSÍVEL RELAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS E A ATIVIDADE POLICIAL.

12. As Perseguições e humilhações impostas por superiores hierárquicos em desfavor do Requerente (Ofício S/N J.S.D/2013 e Ofício S/N J.S.D/2014, anexados aos autos id 35910618 e 35910619), podem ter contribuído para o surgimento ou agravamento das doenças por ele sofridas?

13. Os atentados contra a vida do Requerente e de sua família fora do horário de trabalho, narrados em boletins de ocorrência (B.O. 2015.348230 e B.O. no 2015.21958) anexados aos autos (id 35910617 e 35910615), podem ter ocasionado, contribuído ou agravado de alguma forma o diagnóstico de doenças que acometem o Requerente?

14. As doenças que acometem o Requerente que lhe incapacitaram para a função policial e desencadearam na sua aposentadoria por invalidez, guardam relação com a atividade policial?

14.1. Em caso de resposta negativa para o quesito anterior, em que elementos do se fundamentam a resposta?

15. As doenças que acometem o Requerente podem ter se agravado em razão da pressão e o estresse cotidiano da atividade policial por ele exercidas ao longo destes 16 (dezesseis) anos?

4.4. DA CONCLUSÃO.

16. Qual foi o método pericial utilizado? O método é predominantemente aceito pelos especialistas dessa área?

17. Requer que a Ilma. Perita conclua o laudo informando se as doenças que acometem o Requerente guardam alguma relação com a pressão e o estresse cotidiano da atividade policial por ele exercidas ao longo destes 16 (dezesseis) anos, ou ainda, se estas se agravaram em razão da atividade policial por ele exercida”.

Empós, na data de 04.12.2023, a perita juntou o laudo pericial, concluindo que
“JALLES DE SOUZA DUTRA não possui condições de conduta e emocionais para atuar nas atividades policiais”
(ID. 291370428).

Intimadas, a parte autora manifestou pela impugnação do laudo pericial, uma vez que
“não foram respondidos os quesitos próprios/complementares tempestivamente apresentados pelo Requente”
(ID. 291370433), ao passo que o ESTADO DE MATO GROSSO pediu pela
“improcedência dos pedidos formulados na inicial”
(ID. 291370434).

Em razão disso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da perita Jennifer Daniele da Silva Mezzomo, CRP 18/01033, para manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo autor (ID. 291370440), que emitiu Laudo Complementar, com resposta aos quesitos (ID. 291370443).

Após intimação das partes, JALLES DE SOUZA DUTRA requereu a procedência dos pedidos aduzidos na inicial e, o ESTADO DE MATO GROSSO, quedou-se inerte, conforme se extrai dos andamentos no PJe 1a instancia:

Diante disso, foi prolatada a sentença ora fustigada, por meio da qual julgou procedente os pedidos para:

“a) DETERMINAR que os Requeridos promovam o Requerente à graduação de 3o Sargento PM; b) DETERMINAR a reforma do Requerente com proventos integrais, recalculando-se o benefício com base na nova graduação; c) CONDENAR os Requeridos ao pagamento das diferenças entre os proventos efetivamente recebidos e os proventos integrais devidos desde a data da reforma, os quais deverão ser ATUALIZADOS observando os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; c) julho/2009 a dezembro/2021: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: aplicação da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Inconformada, a parte promovida/apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs recurso de apelação, conforme anteriormente relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, infere-se das razões recursais que a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, asseverando que o laudo pericial que fundamentou a sentença seria inconclusivo, a caracterizar cerceamento de defesa.

Todavia,
a preliminar encontra-se intrinsecamente vinculada ao mérito da controvérsia (inconclusividade do laudo e ausência de provas que comprovem o nexo causal com as moléstias), circunstância que recomenda sua apreciação simultânea com as demais questões de fundo, em estrita observância à orientação consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual as matérias preliminares cuja solução demanda incursão no conjunto probatório dos autos ou análise do direito material controvertido devem ser enfrentadas por ocasião do julgamento do mérito.

De toda sorte, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, ao considerar que intimado para manifestar sobre o Laudo Complementar, o apelante deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer intervenção nos autos.

Com efeito,
“incumbe à parte impugnar o laudo pericial quando intimada do seu conteúdo, sob pena de preclusão (art. 477, § 1o, do CPC).” (TJMG - Apelação Cível

1.0000.25.063163-7/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2025, publicação da súmula em 07/05/2025).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. TJDFT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ART. 477, DO CPC. PARTE AUTORA INTIMADA REGULARMENTE PARA COMPARECER À PERÍCIA E PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DOS RÉUS PELO SINISTRO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, foi enviada carta precatória para a realização da perícia e nomeado perito, tudo conforme o art. 465, do CPC. As partes foram devidamente intimadas para terem vista do laudo no prazo de quinze (15) dias, momento adequado para apresentar impugnações, a teor do art. 477, § 1o, do CPC. Tendo sido a impugnação oferecida após o decurso do referido prazo, oportunizado pelo juízo deprecado, encontra-se preclusa a oportunidade de apresentar impugnação ao laudo pericial.

(...)”

(Acórdão 1172000, 0000503-70.2010.8.07.0011, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2019, publicado no DJe: 02/06/2019.)

No mérito, o cerne recursal volta-se à análise da existência, ou não, do direito de a parte apelada à correção do ato de reforma
“ex-officio”
para aposentadoria por invalidez decorrente da função (se as doenças incapacitantes possuem nexo causal com a atividade policial), bem como a percepção de proventos equivalentes a 3o Sargento PM após a sua transferência para a inatividade.

Acerca da reforma, a Lei Complementar n.o 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) dispõe que:

Art. 150 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando:

I - atingir a idade de 66 (sessenta e seis) anos;

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição.”

De igual modo, quanto à incapacidade, a referida lei estatui que:

“Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada”. (grifo nosso)

Depreende-se dos autos, que o apelado ingressou no Curso de Formação de Soldado da PM em abril/2003 e foi reformado por invalidez, em 08.10.2019, na graduação de Cabo PM, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

No caso, o paciente foi diagnosticado com transtorno ansioso não especificado (CID F41.9), reações ao stress grave e transtornos de adaptação (CID F43.8), transtorno doloroso somatoforme persistente (CID F45.4), transtorno de pânico (CID F41.0), reação aguda ao stress (CID F43) e estado de stress pós-traumático (CID F43.1).

O apelado, para consubstanciar suas alegações (de que as referidas doenças são decorrentes da função policial), trouxe aos autos os boletins de ocorrência (com ameaças sofridas, sendo uma delas, com disparos de arma de fogo em sua residência – ID. 291361446 – pág. 45), bem como os procedimentos administrativos informando as perseguições sofridas por superior hierárquico.

Por sua vez, a perita Jennifer Daniele da Silva Mezzomo, em laudo pericial complementar, concluiu que as perseguições sofridas por superiores hierárquicos (IDs. 291361447 e 291361448), somadas aos atentados contra sua vida e de familiares (Boletins de Ocorrência IDs. 291361445 e 291361446), além das ameaças por facções criminosas contribuíram para o agravamento de seu quadro clínico, conforme se observa dos questionamentos/respostas:

Como bem observado pelo Juízo
a quo
, “
a PROVA PERICIAL produzida nos autos foi CONCLUSIVA ao atestar que as doenças do Requerente têm relação com o exercício da atividade policial
”.

Noutra ótica, extrai-se do estudo publicado pela
“Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences Volume 5, Issue 4(2023), Page 1294-1306”,
acerca de transtorno de estresse pós-traumático em policiais militares, que
“há consenso de que a profissão de policial é uma das que oferece maiores fontes de estresse, risco de acidente e risco de morte (GLEDHILL & JAMANIK, 1992; HOFFMANN & MAZEROLLE, 2005). Muitos estudos relataram fatores dessa profissão que contribuem para o estresse ocupacional: síndrome de burnout, sintomas depressivos, má qualidade de vida, dor musculoesquelética em várias partes do corpo, excesso de procedimentos burocráticos, preocupação com familiares, falta de apoio da mídia e da opinião pública e experiências de incidentes traumáticos (WU et al., 2019)”
(
https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/download/470/560/1561
- acessado em 08.07.2025).

Assim, comprovada a relação de causa e efeito entre o exercício da atividade policial e as doenças incapacitantes, afigura-se correta a sentença que acolheu os pedidos iniciais do apelado para reforma da aposentadoria por invalidez decorrente da função de policial militar.

Nesse sentido, colhe-se julgado do c. TJRJ:

“PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL. NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE PROFISSIONAL.

Ação de revisão de benefício cumulada com cobrança e indenizatória em que o Autor, policial militar, pleiteia remuneração correspondente ao posto de Primeiro Tenente e proventos integrais.

O Autor, policial militar reformado por incapacidade definitiva proveniente de alienação mental tem direito a revisão dos proventos a fim de receber o soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, como disciplinam os artigos 104, III e 106, § 1o da lei estadual no 443/81.

Laudo pericial que atesta a alienação mental do servidor e o nexo causal entre a moléstia e o exercício da função pública
. Inviável o pleito de reparação do dano moral tendo em vista a ausência de ato ilícito cometido pelo Réu que baseou o ato de reforma a junta de saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Recursos desprovidos.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0083959-26.2021.8.19.0001, Relator.: Des(a) . HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Para mais, uma vez julgado incapaz definitivamente e ser considerado incapacitado total e permanentemente para qualquer trabalho, o servidor militar da ativa será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na atividade. Confira-se, novamente:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

III -
doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço
;

(...)

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo,
será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais
.

(...)”.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença quanto à reforma do servidor com a remuneração calculada com base no vencimento de 3o Sargento, grau hierarquicamente superior ao de Cabo PM, vide:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025